Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-02.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000034-02.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 24/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DIRETA AO DISPOSTO NO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA – VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO EM ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO APLICADA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR – TRANSGRESSÃO SUPERVENIENTE À PRIMEIRA, QUE FOI JUSTIFICADA, NÃO PODE SER PUNIDA, POIS DEIXOU DE EXISTIR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃOES – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Reinaldo dos Reis, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração para fins de prequestionamento, opostos pelo Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (Evento 20), em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores decidiram dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e declarar nula a punição disciplinar de repreensão, decorrente do PCD de Portaria n. 100.034/2022-52º BPM, determinando a retirada de qualquer menção ao referido ato punitivo nos registros funcionais do apelante. Alega o embargante que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), os embargos de declaração deverão ser interpretados à luz do disposto no artigo 489, que exige o exame de todas as questões de fato e de direito discutidas ao longo da causa, a fim de que se considere como devidamente fundamentada a decisão. Alega, ainda, que o decisum objurgado se omitiu sobre a questão atinente à ocorrência da contrariedade direta ao disposto no artigo 2º do Texto Maior. Diz que, de fato, o Estado de Minas Gerais suscitou a tese em suas contrarrazões recursais, tendo assim argumentado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 “Tal como apontado na contestação, ao Poder Judiciário não cabe a análise da oportunidade e conveniência que levaram o Administrador Público à prática do ato administrativo, de modo que tais elementos constituem o mérito do ato administrativo, ao qual se insere na discricionariedade e competência própria do administrador, sob pena de apequenamento da sua capacidade, bem como infringência ao art. 2º, da CF/88, de forma que a análise da proporcionalidade e razoabilidade do ato, quando não feitos sob a ótica da legalidade do ato, vez que não são plenos, acarreta na indevida incursão do mérito administrativo”. Afirma que a omissão apontada nestes embargos, se reiterada, configura negativa de prestação jurisdicional, ofendendo o artigo 5º, XXXV, da CF/88, bem como os artigos 489, § 1º, e 1022 do CPC. Requer, assim, seja analisada a tese da violação do artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que houve valoração diversa do fato apurado pela Administração pelo Judiciário, sem o apontamento de qualquer vício procedimental no processo. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal ou corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC. É por demais conhecida a expressão de que ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, limitando-se ao exame de regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador público e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Pelo que vejo nos presentes embargos, o Estado de Minas Gerais não apontou nenhum ponto omisso específico a ser enfrentado e combatido no acórdão embargado, mas apontou contrariedade direta ao que estabelece o artigo 2º da Constituição Federal, que transcrevo abaixo: Art. 2º - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ora, senhores desembargadores, estamos diante da análise de um acórdão em que se julgou um recurso de apelação de uma ação declaratória para anulação de um ato administrativo, que, em primeira instância, o autor teve os seus pedidos julgados improcedentes, mantendo-se a sanção aplicada e, em segundo grau, por unanimidade, houve a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 reforma da sentença primeva, para declarar nula a sanção aplicada de repreensão, decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 100.034/2022/52º BPM. O voto condutor do acórdão não entrou no mérito do ato administrativo para análise da conveniência ou oportunidade da sanção aplicada, nem valorou o grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo ora embargado, mas examinou e realizou um controle jurisdicional do processo, verificou se o procedimento administrativo tipificou as condutas de forma correta e se não ocorreu violação de princípios constitucionais. Nesse aspecto, transcrevo parte do voto condutor, cerne desta discussão, que culminou com a declaração de nulidade do ato administrativo punitivo, que não se confunde com a análise da conveniência e oportunidade da sanção aplicada, senão vejamos os trechos principais do voto condutor do acórdão: [...] Nos termos do artigo 35, § 2º, do MAPPA, sendo o comunicante a autoridade competente para sancionar disciplinarmente o militar transgressor, pelo princípio da imparcialidade do julgador, fica impedido de apreciar o Processo de Comunicação Disciplinar, devendo encaminhá-lo à autoridade imediatamente superior, para as providências de direito, o que não ocorreu. O próprio comunicante (Ten Cel Cmt) foi quem decidiu pelo enquadramento do apelante e ele mesmo firmou o ato punitivo em seu desfavor, causando, desta forma, por via reflexa, a nulidade da sanção disciplinar aplicada, ao ferir de morte o princípio da imparcialidade do julgador. Quem comunica não pode decidir nem aplicar a sanção. Os autos deveriam ser encaminhados ao Coronel Comandante da 3ª RPM para punir o militar faltoso. Entretanto, outra dicotomia surge de forma instransponível nestes autos. Se a transgressão disciplinar tipificada no artigo 15, inciso I, do CEDM (chegar atrasado para o serviço) era a base de apuração do PCD e foi considerada justificada pelo Comandante do 52º BPM, não caberia a ele, Comandante, vislumbrar de iniciativa o cometimento de outra transgressão superveniente, se a principal e primeira transgressão deixou de existir. [...] Percebam os senhores desembargadores que em momento algum se discutiu sobre a conveniência ou oportunidade da sanção, mas foi dado ênfase aos erros grosseiros cometidos pelo Comandante do 52º BPM, de querer, de qualquer forma, punir o embargado, adotando um caráter vingativo. Repito, se a primeira conduta de “chegar atrasado ao serviço” foi justificada, a segunda falta disciplinar de “deixar de ligar para o seu chefe avisando que chegaria atrasado” não pode ser punida, pois ela deixou de existir. A esta atitude do Comandante do 52º BPM dá-se o nome de “violação ao princípio da imparcialidade do julgador”, configurando vício que anula a sanção administrativa aplicada. Na verdade, a impugnação oposta pelo embargante tem o único e específico objetivo de prequestionar a não aplicação do artigo 2º da Constituição Federal, apontado como uma contrariedade direta a um dispositivo constitucional, que nada tem a ver com a matéria ventilada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante da inexistência de vícios formais no acórdão, evidente erro material, omissões e contrariedades ou interpretação equivocada de normas legais e princípios constitucionais, entendo que os embargos de declaração não devem ser admitidos, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator